Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE ADMITIDO. DIVÓRCIO. CASAMENTO. CAUSA SUSPENSIVA. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. SÚMULA 377 DO STF. MODULAÇÃO DO STJ. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CABIMENTO. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO.
1. Não se admite a apelação no tópico em que visa a obtenção de resultado já alcançado na sentença, haja vista a inutilidade da pretensão recursal.
2. Ao casamento contraído sob causa suspensiva (CC, art. 1.523), impõe-se o regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, I, do Código Civil.
3. Em recente releitura da Súmula no 377 do STF (“No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”), o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).
4. Admitida a aplicação da Súmula no 377 do STF, modulada pelo EREsp 1623858/MG do STJ, restando demonstrado o esforço, direto ou indireto, material ou imaterial, conjunto, relevante e equivalente do casal na aquisição de bens durante o casamento, impõe-se a partilha igualitária do acervo amealhado.
5. No que diz respeito a valores depositados em conta bancária, a partilha decorrente do divórcio dos correspondentes numerários somente incide sobre o saldo existente na data da separação de fato do casal, ocasião em que as regras do regime de bens estabelecido resta efetivamente extinta.
6. Considerando que o réu não ajuizou reconvenção, mas tão somente contestação, onde efetuou requerimento de simples ajustes na partilha proposta pela autora, a sentença que julgou improcedente hipotético pedido reconvencional – sequer recebido tampouco contestado – deve ser considerada extra petita, de modo que o excesso verificado seja picotado pelo Tribunal.
7. Na linha do entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve seguir o critério objetivo estampado na legislação processual civil, utilizando-se o juízo de equidade apenas como parâmetro subsidiário.
8. In casu, não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, nem de valor da causa muito baixo, razão pela qual incabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, devendo ser adotado, portanto, o critério estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC.
9. Recurso do réu parcialmente conhecido e, no que admitido, provido em parte. Recurso do terceiro interessado conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.